Tribunal: TJSP
Processo: 2082255-20.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante IGOR FERNANDES PEREIRA, são embargados ESTADO DE SÃO
PAULO e COMANDANTE DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO
BARRO BRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OSCILD DE
LIMA JÚNIOR (Presidente), AROLDO VIOTTI, RICARDO DIP, ANTONIO
CARLOS VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E PAULO GALIZIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 23.777/2019
5o Grupo de Direito Público
Embargos de Declaração n° 2082255-20.2019.8.26.0000 São Paulo
Embargante: Igor Fernandes Pereira
Embargada: Fazenda do Estado de São Paulo
PROCESSUAL CIVIL. Recurso. Embargos de Declaração.
Obscuridade, contradição e omissão não caracterizadas,
tendo o julgado tratado dos aspectos essenciais instalados na
lide rescisória de acórdão proferido em rescisória.
Reconhecido e corrigido erro material quanto ao conteúdo
de certidão apresentada pelo embargante.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM
PARTE SEM EFEITO INFRINGENTE.
São embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 245-259, lançado em ação rescisória de acórdão
também proferido em ação rescisória, ambas propostas por IGOR
FERNADES PEREIRA, em face da FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, e decorrentes de mandado de segurança impetrado
contra o ato que o excluíra, na fase de investigação social, do
Curso de Formação de Oficiais da Academia da Polícia Militar do
Barro Branco.
Retorna o autor, ora embargante, por meio
desta
via
integrativa,
sustentando
obscuridade,
omissão,
contradição e erros no julgado, pelo que requer o acolhimento
destes embargos para: “a) Esclarecer se o manejo de nova ação, com
causa de pedir diversa, ainda assim caracteriza a coisa julgada (conf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
artigos 337, §§ 1o e 2o, 372, inciso II, 502, 503 e 504, incisos I e II, todos
do Código de Processo Civil); b) Retificar o erro material, segundo o qual,
a pretensão de reconhecimento de julgamento omisso, citra e extra petita
já teria sido julgado pelo aresto rescindendo, apesar desses vícios
surgirem com o próprio desfecho do julgado; c) Esclarecer as razões
jurídicas pelas quais não se admite a apresentação de documentos
supervenientes em inicial de ação rescisória à desconstituição de decisão
em mandado de segurança onde ocorreu informações ideologicamente
falsas; d) Retificar o erro crasso em se afirmar a constatação de inquérito
policial e indiciamento contra o embargante na certidão de fl. 192, que,
ao revés, desmente a declaração do julgado; e) Suprir a obscuridade em
relação à suposta inviabilidade em dar credibilidade às Certidões
advindas da Secretária de Segurança Pública (cf. fls.190; 191; 192; 193;
194; 195), tidas por 'singelas', somente porque infirmam as conclusões
da investigação social de supostos indiciamento e supostas omissões em
inquéritos policiais; e f) Esclarecer porque os enunciados das Súmulas
16, 20, 21 e 473 do Supremo Tribunal Federal não seriam aplicáveis na
condição jurídica invocada nesta e na anterior ação rescisória.
Prequestiona, afinal, os “artigos 5o, incisos LIV e LV, e 19, inciso II da
CF/88 c.c. artigos 141, 337, § 2o, 374, incisos II e IV, 405, 492, 502, 503
e 504, incisos I e II, 966, incisos VI e VII e 1.022, do Código de Processo
Civil c.c. artigos 2o, 8o, inciso I e 143, todos da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990 c.c. artigo 2o da Lei 9.784 de 1999”.
Não houve objeção ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
É o relatório.
Não há vício a ser sanado. Vejamos:
“a) Esclarecer se o manejo de nova ação, com causa
de pedir diversa, ainda assim caracteriza a coisa julgada (conf. artigos
337, §§ 1o e 2o, 372, inciso II, 502, 503 e 504, incisos I e II, todos do
Código de Processo Civil)”
O embargante confunde o conceito de coisa
julgada com os limites de cabimento da ação rescisória destinada
a desconstituir julgado proferido em outra ação rescisória.
Argumenta ele que “conforme consta do relatório
do próprio aresto objurgado, os fundamentos que embasaram esta ação é
o julgamento omisso, citra e extra petita do Acórdão rescindendo, que
deixou de observar as regras dos artigo 5o, incisos LIV e LV, e 19, inciso
II da CF/88 c.c. artigos 141, 337, § 2o, 374, inciso IV, 405, 492 e 1.022,
do Código de Processo Civil, e às Súmulas 16, 20, 21 e 473 do Supremo
Tribunal Federal, porque, quando do julgamento da anterior demanda,
deixou de apreciar a questão de direito invocada (impossibilidade de
desligamento de servidor público em estágio probatório do curso, sem a
observância de processo ou inquérito administraivo, com a observância
do contraditório e ampla defesa), e, ainda, dar fé às certidões (fls.
190/195), que corroboram que nunca fora indiciado nos inquéritos
policiais apontados como motivos determinantes de seu alijamento, ad
nutum, do cargo, e, assim, não havendo que se falar em omissão” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Em que pese sua combatividade, é indisfarçável
o intuito do embargante de, em ambas as demandas, reinstaurar o
debate da matéria de fundo invocada no mandado de segurança,
cuja sentença denegatória da ordem (fls. 60-63), foi integralmente
mantida pelo v. acórdão de fls. 64-71.
Aí jaz o óbice a que prosperasse a nova
rescisória: as causas invocadas para a rescindibilidade dos
acórdãos resumem-se, na verdade, àquelas suscitadas na petição
inicial do mandado de segurança; tanto assim, que o pedido
mediato da impetração repetiu-se em ambas as demandas
rescisórias.
Acolher a tese defendida pelo embargante
implicaria imprimir à nova rescisória feição recursal.
Não pode ser.
Esse aspecto restou claríssimo no acórdão, à luz
da orientação traçada pelas Cortes Superiores:
“Muito embora se conceba, em tese, a
propositura de ação rescisória em face de acórdão
proferido em outra rescisória, é certo que é ônus do
autor, na segunda demanda, deduzir pedido e causa de
pedir distintos daqueles da primeira.
Ou seja, para que seja viável a segunda
rescisória
não
basta
reiterar,
singelamente,
os
fundamentos apresentados previamente.
Com efeito, “a rescisória de rescisória não
pode se apresentar como simples reiteração da matéria
decidida na ação anterior. A pretensão de atacar o
acórdão que julgou a primeira ação rescisória somente
terá cabimento se algum dos fatos mencionados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
art.966, I a VIII, do NCPC, tiver ocorrido na relação
processual da ação rescisória antecedente. Fora daí,
inadmissível será o ataque ao julgado de uma ação
rescisória por meio de nova demanda da mesma
natureza” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de
Direito Processual Civil, 50a ed. rev., atual. e ampl., Rio
de Janeiro: Forense, 2017, v. 3, p. 902).
A presente ação, contudo, não satisfaz essa
premissa, porque se destina, claramente, a atacar o
acórdão lançado na apelação, defendendo o autor as
mesmas teses expostas à C. 11a Câmara de Direito
Público e ao R. 5o Grupo de Câmaras, que as
apreciaram e as dirimiram, como evidenciam os
documentos de fls. 39 e segs., em particular a inicial da
rescisória anterior (fls. 15-26).
A par da coincidência dos fundamentos
veiculados em uma e outra demanda, o confronto entre
os respectivos pedidos afasta quaisquer dúvidas a
respeito.
Postula o autor nesta sede que “seja
proferido novo julgamento à ação em questão,
julgando procedente a ação rescisória, determinando a
reintegração do autor à função com todas as vantagens
inerentes à função - sem nenhuma exceção - em pé de
igualdade com os demais servidores de sua turma, com
as devidas adaptações necessárias” (fl. 14), tendo
requerido na ação antecedente seu “retorno imediato do
requerente ao Curso de Formação de Oficiais 2006,
junto à Academia de Policia Militar do Barro Branco
do Estado de São Paulo, no 1o ano letivo, com o mesmo
RE 121.979-A e com os mesmos direitos e rendimentos
atuais e futuros dos acadêmicos que ingressaram regido
pelo Edital no APMBB-13/13/05” (fl. 25).
Destarte, a lide sob exame não reúne
condições de prosperar, porquanto frise-se reproduz
o debate instalação na apelação e na primeira
rescisória.
Essa é a orientação das Altas Cortes:
Supremo Tribunal Federal
“A via excepcional da rescisão do julgado
não pode ser utilizada com o propósito de reintroduzir,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
no âmbito de nova ação rescisória, a mesma discussão
já apreciada, definitivamente, em anterior processo
rescisório (AR 1.279 ED, Rel. Ministro Celso de Mello,
Tribunal Pleno, DJ 13.9.2002). Embora o autor sustente
que a nova ação estaria fundada na violação da
literalidade do art. 8o, XV, c, da Constituição de 1969,
que estabelecia a competência da União para explorar,
diretamente ou mediante autorização ou concessão a
navegação, o preceito que, o acórdão da rescisória
anterior já consignou não cuidar do assunto do
psicotécnico
na
admissão
de
pessoal
pelas
concessionárias , é utilizado apenas como gancho para
pretender
introduzir
os
dispositivos
legais
e
regulamentares já examinados na primeira rescisória.”
(AgR na AR no 1.342, Pleno, j. em
14.6.2019);
“O sistema processual brasileiro admite o
ajuizamento de nova ação rescisória promovida com o
objetivo de desconstituir decisão proferida no julgamento de
outra ação rescisória. Doutrina.
Precedentes. A via excepcional da rescisão do julgado,
contudo, não pode ser utilizada com o propósito de
reintroduzir, no âmbito de nova ação rescisória, a
mesma discussão já apreciada, definitivamente, em
anterior processo rescisório. Precedentes. Doutrina.
Ocorrência, na espécie, de mera reiteração do pedido
anterior. Inadmissibilidade
(AgR na AR no 2.519, Pleno, rel.
Min. Celso de Mello, j. em 31.8.2018. Da mesma
relatoria: ED em AR no 1.279, Pleno, j. em 20.2.2002);
“RESCISÓRIA DE RESCISÓRIA. Limites.
Inadmissibilidade. Ação rescisória de julgado em ação
rescisória
anterior
deve
ter
por
limite
de
rescindibilidade a relação processual estabelecida na
rescisória que se quer rescindir, obstado o reexame do
que fora proposto como causa de rescindibilidade na
ação
anterior.
Processo
julgado
extinto,
por
inadmissibilidade da ação (art. 267, VI, do CPC).
(AR no 1.168, Pleno, rel. Min.
Raphael Mayer, j. em 27.6.984).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Superior Tribunal de Justiça
“Esta Corte já pacificou o entendimento de
que é cabível ação rescisória contra ação rescisória,
desde que não seja reiteração da ação anterior, com
distintos pedido e causa de pedir.”
(REsp no 210.356/PE, 6a T., rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 15.3.2007);
“Ação
rescisória
de
rescisória.
Ação
rescisória contra Acórdão que não conheceu de recurso
por intempestividade. Precedentes. Já decidiu a Corte
que não cabe rescisória de ação rescisória quando
simples reiteração da anterior.”
(REsp no 122.413/GO, 3a T., rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 20.6.2000);
“AÇÃO RESCISÓRIA. Admissível, em tese,
o ajuizamento de ação tendente a rescindir julgamento
proferido em outra ação rescisória. não, entretanto, a
simples reiteração da demanda anterior, com o mesmo
pedido e idêntica causa de pedir.”
(AR no 337, 2a S., rel. Min. Eduardo
Ribeiro, j. em 11.10.1993);
“AÇÃO RESCISÓRIA. Reiteração. Não é
possível a reiteração de ação rescisória tendo por
fundamento a mesma questão decidida na anterior. A
rescisória de julgado proferido em outra rescisória, só é
possível
quando
as
hipóteses
previstas
na lei
processual pertinem à relação jurídica processual
instaurada na primeira rescisória, e não na ação
originária, de cujo julgado, antes, se pedira rescisão.
Caso de extinção (art. 267, VI, do CPC).”
(AR 192/SP, 2a S., rel. Min.
Cláudio Santos, j. em 25.10.1989).”
“b) Retificar o erro material, segundo o qual, a
pretensão de reconhecimento de julgamento omisso, citra e extra petita já
teria sido julgado pelo aresto rescindendo, apesar desses vícios surgirem
com o próprio desfecho do julgado”; ““f) Esclarecer porque os enunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
das Súmulas 16, 20, 21 e 473 do Supremo Tribunal Federal não seriam
aplicáveis na condição jurídica invocada nesta e na anterior ação
rescisória”
A ação rescisória é medida excepcionalíssima a
ser utilizada em hipóteses restritas, tendo em vista sua finalidade
de desfazimento do instituto da coisa julgada, que recebe
proteção constitucional.
E tais hipóteses, insuscetíveis de ampliação, são
aquelas elencadas no artigo 966 do Código de Processo Civil,
antes previstas no artigo 485 do códex anterior.
Na espécie, fundou-se a primeira rescisória em
“dolo da parte vencedora em detrimento da parte vencida” e em
violação de “literal disposição de lei” (artigo 485, incisos III e V, do
Código de Processo Civil de 1973), objetivando a cisão do v.
aresto lançado na apelação em mandado de segurança.
Assim, considerando que correção de suposta
injustiça, má interpretação dos fatos ou reexame de provas não
são possíveis no âmbito da rescisória, tem-se que o julgado
rescindendo não se configura extra ou citra petita, nem negativa de
vigência as citados verbetes sumulares de dúvida pertinência em
relação ao caso concreto; revela, sim, adequada e completa
prestação jurisdicional, como foi explicitado pelo Colegiado,
também com suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no acórdão ora embargado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
“Sob outro prisma, impende destacar que
nada há que, sequer, sugira a suposta violação do
julgado rescindendo aos artigos 19, inciso II1, da
Constituição Federal, 1412, 337, § 2o3, 374, inciso IV4,
4055, 4926 e 1.0227 do Código de Processo Civil,
considerando que:
- “a ofensa ao direito em tese (...) é a ofensa
ao direito objetivo, à estrutura lógica e experiencial do
sistema jurídico. Não se alude, com o adjetivo 'literal',
a interpretação literal; nem tampouco, se assume que
só se considere rescindível a sentença que atentar
contra regra literal; mas, sim, que é a ofensa à regra
jurídica, ao direito objetivo, ao 'ius in thesi', que se
protege, com a pretensão rescisória, pretensão nascida
à parte que, com isso, foi prejudicada. (...) não há
infração da lei, em tese, quando o erro de aplicação
resulta de exame dos fatos, ou de interpretação das
provas, ou de apreciação e confronto ou peso das
provas, ou de composição do suporte fáctico que não
1 “Artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...)
II - recusar fé aos documentos públicos; (...)”
2 “Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
3 “Artigo 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e
o mesmo pedido. (...)”
4 “Artigo 374. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
5 “Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram
em sua presença.”
6 “Artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como
condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”
7 Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
altera a determinação da regra jurídica aplicável, ou de
interpretação de ato jurídico se não está em causa
incidência de regra jurídica dispositiva ou de regra
jurídica interpretativa” (grifamos) (MIRANDA, Pontes
de. Tratado da ação rescisória das sentenças e de
outras decisões, 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1976, p.
586-587);
- não se caracterizou julgamento citra ou
extra petita: o acórdão rescindendo guarda perfeita
correlação com os limites da demanda, impostos pelo
pedido e pela contestação;
- a via mandamental, eleita originalmente
pelo autor, com vistas a assegurar sua permanência no
certame, exigia e exige prova pré-constituída do direito
afirmado. Assim, para a prevalência das certidões
emitidas
pelos
distritos
policiais
informando
singelamente a ausência de registros em seu nome sobre
as conclusões da Administração seria necessária
dilação probatória, fase inadmissível em sede de
mandado de segurança. Tais certidões, ademais, foram
produzidas após a impetração (cf. fls.190; 191; 193; 194;
195), sendo que a de fl. 192 noticia a instauração de
inquérito em face do autor pelos delitos tipificados nos
artigos 171 a 179 do Código Penal (estelionato e outras
fraudes) posteriormente arquivado por falta de base da
denúncia (artigo 18 do Código de Processo Penal);
- a eliminação do candidato na fase de
investigação social, por omissão de informações acerca
de sua vida pregressa, insere-se no âmbito do poder
discricionário da Administração e não se reveste, em
princípio, de ilegalidade (v. a propósito: RE no
233.303/CE, 1a T., rel. Min. Menezes Direito, j. em
27.5.2008; RE no 156.400/SP, 2a T., rel. Min. Marco
Aurélio, j. em 5.6.1995; AgRg no RMS no 39.700/SC, 1a
T., rel. Min. Regina Helena Costa, j. em 1o.10.2015;
AgRg no RMS no 46.453/BA,1a T., rel. Min. Benedito
Gonçalves, j. em 23.6.2015);
- o autor estava absolutamente ciente de que
a sonegação de tais informações implicaria sua
exclusão do certame e, ainda assim, optou por
negligenciar a exigência;
- a ação rescisória é inservível para remediar
as consequências das escolhas das partes na condução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
do processo.
Pelas mesmas razões, não se pode cogitar de
ofensa às Súmulas 168, 209, 2110 e 47311 do Supremo
Tribunal Federal.
Confira-se
a
essência
do
v.
acórdão
rescindendo:
“O autor ajuizou a presente ação aduzindo
violação aos incisos III e V do art. 485 do CPC, ou seja,
que a parte vencedora, no caso O Comandante da
Academia de Polícia Militar do Barro Branco, teria
agido com dolo, má-fé ou deslealdade no processo,
impedindo ou dificultando a atuação processual do
adversário de modo a influenciar o Magistrado ao
pronunciamento desfavorável à sua tese, bem como
mediante literal disposição de lei, no caso, do edital,
pois segundo entende a investigação social sigilosa é
inconstitucional. A ação rescisória só se justifica nas
hipóteses do art. 485 do CPC.
No
entanto,
limita-se
a
insistir
no
acolhimento da sua pretensão, sob as mesmas razões já
anteriormente
defendidas,
ou
seja,
que
seu
desligamento da Academia do Barro Branco se deu
baseado na existência de meros boletins de ocorrência,
o que não seria suficiente para inabilitá-lo ao
Concurso.
A ação rescisória não pode ter por escopo
corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda.
Ademais, em sede de ação rescisória não é cabível o
reexame do julgado com objetivo de verificar se a tese
defendida pelo autor é ou não a mais adequada à
legislação em vigor.
8 “Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”;
9 “Súmula 20. É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de
funcionário admitido por concurso.”
10 “Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem
inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.”
11 “Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os
casos, a apreciação judicial”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Como se sabe, a via da ação rescisória não
comporta reexame do julgado para verificar se ele é ou
não mais benéfico que outra decisão. A ação rescisória
não é uma revisão da justiça da decisão.
Assim, não é viável a pretensão deduzida,
até porque, o autor pretende novo julgamento da causa,
sem que esteja configurada quaisquer das hipóteses do
art. 485 do CPC.
Senão, vejamos.
Restou cristalino tanto no v. acórdão
quanto na rr. sentença que o ato de desligamento do
autor é ato legal e discricionário da Administração,
tendo em vista o resultado da investigação social,
prevista no edital do concurso, cujo objetivo é
averiguar a vida pregressa e atual do candidato, nos
campos
social,
moral,
profissional
e
escolar,
consignando expressamente que "Declarações falsas ou
omissões acarretarão o cancelamento de seus exames
ou sua exclusão sumária da Polícia Militar."
E, em verdade, verificou-se que o autor
OMITIU em suas declarações à investigação social os
fatos descritos às fis. 76, ou seja, 5. inquéritos policiais
e uma exclusão do serviço auxiliar voluntário por atos
desabonadores (fls. 48).
Friso que as exigências a serem atendidas
constavam do edital e autor não as impugnou antes da
inscrição. Não pode ser surpreendido com o resultado.
E mais, independentemente da existência de
antecedentes criminais, a análise da conduta moral do
candidato, pois, por força de legislação, o procedimento
de Investigação Social não se limita a apurar o
envolvimento em processo penal, mas objetiva algo
bem mais amplo, verificando também, a existência ou
não de precedentes sociais desabonadores, estendendo-
se, por isso, a pesquisas em distritos policiais, fóruns,
serviços de proteção ao crédito e a coleta de
informações sobre o comportamento ético-social do
candidato nos locais de seu convívio residencial,
escolar, trabalhista e religioso.
O
acórdão
rescindendo
está
bem
fundamentado, a decisão ali estampada é consentânea
com o ordenamento jurídico. Não há violação legal ou
teratologia.” (grifamos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Ressalta, portanto, que esta rescisória,
fundada em violação à lei, visa a reavivar o debate,
posto nos estreitos lindes de mandado de segurança,
sobre a validade do ato administrativo que determinou
a exclusão do autor do concurso público, matéria
soberanamente apreciada e solucionada.
Mas isso não é possível, pois “a ação
rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta
injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos
fatos,
reexaminar
as
provas
produzidas
ou
complementá-las. (...) A violação de literal disposição
de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é
aquela que enseja flagrante transgressão do 'direito em
tese', porquanto essa medida excepcional não se presta
simplesmente para corrigir eventual injustiça do
decisum rescindendo, sequer para abrir nova instância
recursal, visando o reexame das provas” (AR no
3.991/RJ, 1a S., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. em
27.6.2012. Igualmente: AgInt nos EDcl no AREsp no
1.365.095/RS, 4a T., rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em
30.5.2019; REsp no 1.806.316/SP, 2a T., rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 21.5.2019; AgInt no AREsp no
1.306.718/SP, 2a T., rel. Min. Francisco Falcão, j. em
28.3.2019; REsp no 1.738.015/SP, 3a T., rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 12.2.2019; AgInt na AR no 5.791/SC, 1a S.,
rel. Min Benedito Gonçalves, j. em 22.2.2017; AR no
3.911/RN, 3a S., rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em
12.6.2013, entre outros).
Reforça a conclusão quanto à inviabilidade
da presente rescisória o posicionamento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça rejeitando os seguidos
recursos interpostos pelo autor com o objetivo de
infirmar o acórdão rescindendo (fls. 143-152; 153-159;
160-166; 167-1778; 179-189).
Destacam-se as ponderações do I. Min.
Mauro Campbell Marques ao apreciar o agravo
interposto contra a decisão desta Corte Estadual que
inadmitira o recurso especial:
“A pretensão recursal não merece guarida.
Constata-se que as instâncias ordinárias
enfrentaram a matéria posta em debate na medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
necessária para o deslinde da controvérsia, motivo pelo
qual não é deficiente a prestação jurisdicional nos
embargos declaratórios opostos na origem, visto que,
na apreciação do recurso, o Tribunal de origem decidiu
sobre todas as questões relevantes.
Sobre a querela nos autos, marcou o
Tribunal a quo, a ênfase é minha: (...)
Relembre-se que não há que se confundir
entre decisão contrária aos interesses da parte e
negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp
315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014;
AgRg no AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 21/03/2014).
De outra parte, entende esta Corte que "a
sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser
rescindida quando fundada em erro de fato resultante
de atos ou de documentos da causa, ou seja, quando a
sentença admitir um fato inexistente, ou quando
considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AR 4.431/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 06/11/2015), sendo
indispensável, em ambos os casos, "que não tenha
havido controvérsia, nem pronunciamento judicial a
esse respeito" (REsp 1482955/MG, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
DJe 21/10/2014). Dito de outra forma, "o erro de fato
capaz de ensejar a rescisão do julgado, demanda que
não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento
judicial sobre o fato" (AgRg no AgRg no AREsp
3.484/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe 06/11/2015).
O aresto rescindendo, consoante disposto no
acórdão recorrido, proferiu juízo de valor sobre os
fatos do processo, novamente, trazidos pelo autor, qual
seja, "a existência de 5 inquéritos policiais e uma
exclusão do serviço auxiliar voluntário por atos
desabonadores", os quais teriam sido omitidos pelo
autor durante o procedimento de Investigação Social
que culminou no seu desligamento.
Dessarte, impossível uma nova análise de
tais premissas, cediço que, desvinculada a causa de
pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos
do art. 485 do CPC, "é manifestamente incabível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
propositura de ação rescisória com o único intuito de
obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a
reforma
do
julgamento
proferido,
por
mero
inconformismo da parte com a justiça da decisão" (cf.
AgRg
na
AR
5.159/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19/08/2014).
Não
se
olvide
que,
nos
termos
da
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a
exclusão do candidato na fase de investigação social
não pode se dar exclusivamente por constar em seu
desfavor ocorrência policial, o que afrontaria aos
princípios constitucionais da presunção de inocência e
do devido processo legal, tal premissa, contudo,
resguarda poder ser o registro considerado em conjunto
a outros indicadores de má conduta do candidato, na
ampla investigação social legitimada na seara militar
(cf.
AgRg
no
REsp
1532829/RS,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 15/10/2015) - tal como demonstra a Corte
a quo ter ocorrido.” (grifamos) (AREsp no 832.136, dec.
de 1o.2.2016).
Diante desse cenário, outro desfecho não há
senão reconhecer a improcedência da lide.”
“c) Esclarecer as razões jurídicas pelas quais não se
admite a apresentação de documentos supervenientes em inicial de ação
rescisória à desconstituição de decisão em mandado de segurança onde
ocorreu informações ideologicamente falsas”
Conforme salientado no v. aresto atacado, o
embargante optou pela ação mandamental para levar o reclamo
quanto à sua exclusão do certame.
A fim de que fosse infirmado o conteúdo das
informações prestadas pelo impetrado, de modo a prevalecer a
documentação apresentada pelo embargante, seria necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
ampla dilação probatória, fase inadmissível em mandado de
segurança.
Ademais, como já se salientou, a ação rescisória
desenvolve-se dentro de restritas balizas que não autorizam o
reexame ou a complementação de provas, entendimento
consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte Superior é
firme no sentido de que a ação rescisória não se presta
a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto
fático
-
probatório
dos
autos,
ou
a
sua
complementação.”
(AgInt no AREsp no 1.465.396/GO, 4a T., rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. em 27.8.2019);
“A
jurisprudência
do
STJ
possui
o
entendimento de que a Ação Rescisória não é o meio
adequado para a correção de suposta injustiça da
Sentença, apreciação de má interpretação dos fatos ou
de reexame de provas produzidas, tampouco para
complementá-la. Para justificar a procedência da
demanda rescisória, a violação à lei deve ser de tal
modo evidente que afronte o dispositivo legal em sua
literalidade.”
(REsp no 1.806.316/SP, 2a T., rel. Min. Herman
Benjamin, j. em 21.5.2019);
“É pacífico na jurisprudência desta Corte
que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o
ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente,
direta, que não dependa do reexame das provas da ação
originária.
A
interpretação
dada
pelo
decisum
rescindendo há de ser de tal modo aberrante que viole o
dispositivo legal em sua literalidade, não sendo tal
medida adequada para a aferição da existência de
justiça ou injustiça do julgado, tampouco para corrigir
interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou
complementar as provas produzidas no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
originário.”
(AR no 4.497/SP, 1a S., rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
em 26.4.2017).
“d) Retificar o erro crasso em se afirmar a
constatação de inquérito policial e indiciamento contra o embargante na
certidão de fl. 192, que, ao revés, desmente a declaração do julgado”
Não houve ofensa ao embargante, mas, antes,
erro material na menção ao teor documento.
Constou do acórdão que:
“- a via mandamental, eleita originalmente
pelo autor, com vistas a assegurar sua permanência no
certame, exigia e exige prova pré-constituída do direito
afirmado. Assim, para a prevalência das certidões
emitidas
pelos
distritos
policiais
informando
singelamente a ausência de registros em seu nome sobre
as conclusões da Administração seria necessária
dilação probatória, fase inadmissível em sede de
mandado de segurança. Tais certidões, ademais, foram
produzidas após a impetração (cf. fls.190; 191; 193; 194;
195), sendo que a de fl. 192 noticia a instauração de
inquérito em face do autor pelos delitos tipificados nos
artigos 171 a 179 do Código Penal (estelionato e outras
fraudes) posteriormente arquivado por falta de base da
denúncia (artigo 18 do Código de Processo Penal);”
De fato, as certidões de fls. 191 e 192 noticiam
que o inquérito policial no 4402/2003 foi instaurado em face de
Claudineia Fernandes Pereira, tendo o embargante, Igor
Fernandes Pereira, sido ouvido no curso do expediente para
apuração dos fatos.
O confronto entre as certidões de fls. 192 e 194
revela, ainda, que o nome da mãe do embargante e da indiciada é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
o mesmo, Aparecida Fernandes Pereira.
Daí o equívoco no exame dos documentos, que
é agora retificado, para registrar que da certidão de fl. 192 NÃO
CONSTA instauração de inquérito policial em face do autor-
embargante.
Para esse fim, declara-se o julgado.
“e) Suprir a obscuridade em relação à suposta
inviabilidade em dar credibilidade às Certidões advindas da Secretária de
Segurança Pública (cf. fls.190; 191; 192; 193; 194; 195), tidas por
'singelas', somente porque infirmam as conclusões da investigação social
de supostos indiciamento e supostas omissões em inquéritos policiais”
Diversamente do que afirma o embargante,
referidas certidões não foram qualificadas como singelas.
Foi assinalado no v. acórdão que “a via
mandamental, eleita originalmente pelo autor, com vistas a assegurar
sua permanência no certame, exigia e exige prova pré-constituída do
direito afirmado. Assim, para a prevalência das certidões emitidas pelos
distritos policiais informando singelamente a ausência de registros em
seu nome sobre as conclusões da Administração seria necessária dilação
probatória, fase inadmissível em sede de mandado de segurança”
(grifamos).
Isso significa, de forma estreme de dúvidas,
que, para que fosse desestabilizado o conteúdo das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
prestadas pela autoridade coatora seria necessária instrução
probatória, incabível em mandado de segurança, via eleita pelo
embargante para combater sua eliminação do certame.
Nada mais.
Enfim, a leitura, ainda que superficial, do v.
acórdão atacado evidencia cuidadosa análise dos aspectos
essenciais
da
controvérsia,
que
receberam
o
adequado
enquadramento legal, atendendo os limites da lide rescisória.
Destarte, inexistem elementos que legitimem a
oposição e o acolhimento desta medida integrativa.
Nesse aspecto, há de ter-se em mente que “o
simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de
tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito
excepcionalmente é admitida. In casu, fica claro que não há vícios a
serem sanados e que os Aclaratórios veiculam mero inconformismo com o
conteúdo da decisão embargada, que foi desfavorável à recorrente. O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução” (grifamos) (REsp no 1.793.671/SP,
2a T., rel. Min. Herman Benjamin, j. em 26.2.2019).
O julgado, portanto, é hígido e apto a gerar os
efeitos legais que lhe são ínsitos, cumprindo lembrar, afinal, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082255-20.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
em sede de embargos de declaração, “não se pede que se redecida,
pede-se que se reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Francisco
Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro:
Forense, 1975, vol. VII, p. 400).
Isto posto, acolhem-se em parte os embargos
declaratórios, sem efeito infringente, para corrigir o erro material
relativo ao conteúdo da certidão de fl. 192, registrando que dela
NÃO CONSTA instauração de inquérito policial em face do
embargante.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse
no preparo de memoriais.
No silêncio, privilegiando-se o princípio da
celeridade processual, prosseguir-se-á com o julgamento virtual,
na forma dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator